Tribunal: TJMT
Processo: 1002901-52.2025.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002901-52.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), WILLIAM GUSMAO DE SOUZA - CPF: 061.565.341-30 (RECORRIDO), AMANDA REBECA DOS SANTOS FAEL - CPF: 041.401.631-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO SUBSEQUENTE. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de cancelamento de voo de conexão e posterior reacomodação, resultando em atraso de aproximadamente 3 horas e 20 minutos na chegada ao destino final, em viagem acompanhada de criança de um ano de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso de voo inferior a 4 (quatro) horas, decorrente de cancelamento e reacomodação, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral, mesmo diante da presença de passageiro menor de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC e do Código Brasileiro de Aeronáutica, o dever de oferecer alternativas de reacomodação ou reembolso e a assistência material integral tornam-se mandatórios, em regra, para atrasos superiores a 4 (quatro) horas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o atraso de voo não gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), exigindo-se a prova de circunstâncias extraordinárias que extrapolem o mero aborrecimento para justificar a reparação pecuniária.

5. No caso concreto, o atraso de 3 horas e 20 minutos é inferior ao limite regulamentar e a presença de criança de colo, embora demande maior atenção, não constitui agravante excepcional suficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial, visto que a reacomodação ocorreu em tempo razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido
.

Tese de julgamento
: 1. O atraso de voo inferior a 4 (quatro) horas, sem a d
emonstração de circunstâncias agravantes extraordinárias, não configura dano moral indenizável. 2. A lesão extrapatrimonial em transporte aéreo não é presumida e exige a comprovação de efetiva ofensa a direito da personalidade que ultrapasse o dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Brasileiro de Aeronáutica,
arts
. 230 e 231; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020.
STJ
, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002901-52.2025.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido
: WILLIAM GUSMÃO DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WILLIAM GUSMÃO DE SOUZA ajuizou reclamação em face de TAM LINHAS AÉREAS
S.A..
Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas para si e sua família, incluindo uma filha de um ano, para o trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, com conexão em Congonhas/SP, para o dia 17/07/2025; b) o voo de conexão (LA3532), previsto para as 13h, foi cancelado e, após informações desencontradas e sem assistência da companhia, foram reacomodados no voo LA3934, que partiu somente às 16h20min; c) a situação gerou um tempo total de deslocamento e espera superior a 14 horas, causando desgaste físico e emocional, além de frustrar os planos de lazer da família para aquela tarde; d) teve que arcar com despesas extras de alimentação no aeroporto, diante da omissão da ré em prestar a devida assistência material. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) decretou a revelia da reclamada por ausência na audiência de conciliação; b) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC e a inversão do ônus da prova; c) o cancelamento do voo e a realocação do autor são incontroversos; d) a alegação de manutenção não programada, além de não provada, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva da transportadora; e) a situação vivenciada pelo autor, considerando o longo atraso e a presença de uma criança de colo, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve falha na prestação do serviço, pois o cancelamento do voo ocorreu por necessidade de manutenção não programada, o que configura caso fortuito/força maior, excludente de responsabilidade prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica, que deve prevalecer sobre o CDC;
b
) a parte autora foi devidamente assistida com a reacomodação no primeiro voo disponível;
c
) o dano moral não é presumido (in
re

ipsa
) e não foi comprovado pela parte recorrida, conforme exige o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica;
d
) o valor da indenização é exorbitante e desproporcional, gerando enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar a ação improcedente; b) subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

“Art.
21./
/ O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I -
atraso
de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento
de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV -
perda
de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.”

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

“(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)”

Contudo, o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o dissabor cotidiano:

“(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).”

Da ementa do REsp 1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

“(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando o atraso de voo for superior a 4 horas e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

No caso em análise, o voo de conexão da parte recorrida (LA3532), originalmente agendado para as 13h00, com chegada prevista às 14h00, foi cancelado e reprogramado para o voo LA3934, com partida às 16h20min e chegada às 17h20min (ID/PJe2 361442419, 361442420 e 361442429, p.9).
O atraso, portanto, foi de aproximadamente 3 (três) horas e 20 (vinte) minutos, período inferior ao limite de 4 (quatro) horas estabelecido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Ademais, embora a parte recorrida estivesse acompanhada de sua filha de um ano, o que naturalmente demanda maior atenção, essa circunstância, isoladamente, não qualifica o evento como um dano moral indenizável, sobretudo porque o atraso não ultrapassou o limite legal que aciona a presunção de falha grave no serviço. A reacomodação no voo subsequente, ainda que tenha gerado desconforto e alterado os planos de lazer da família para aquela tarde, não se revela como uma situação excepcional capaz de gerar uma ofensa significativa a direito da personalidade.

Portanto, ausente o atraso superior a 4 (quatro) horas e inexistindo prova de circunstâncias agravantes extraordinárias, a conduta da companhia aérea não configurou falha na prestação do serviço apta a ensejar a indenização por danos morais pleiteada.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a ação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026